Tribunal: CARF
Processo: 35067.004628/2006-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35067.004628/2006-98
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.712 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE PESQUISA ECONÔMICA E SOCIAL
DE VILA VELHA E OUTROS

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2001 a 30/11/2005
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício)
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa (DEBCAD
35.884.581-5) correspondente a 100% (cem por cento) do valor devido relativo à contribuição
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35067.004628/2006-98
Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.712 - CSRF/2a Turma
Processo no 35067.004628/2006-98

não-declarada, por competência, limitada, por competência, aos valores previstos no parágrafo
4°, do artigo 32, da lei 8212/91, relativa às seguintes ocorrências (CFL68):
A contribuição não-declarada relativa aos segurados empregados corresponde a
21% (vinte e um por cento) do salário de contribuição, sendo 20% (vinte por cento) referentes à
contribuição da empresa e 1% (um por cento) referente ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.
A contribuição não-declarada referente aos segurados contribuintes individuais
corresponde à aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) incidentes sobre o respectivo
salário de contribuição.
A contribuição não-declarada referente aos cooperados da Unimed corresponde a
15% (quinze por cento) incidentes sobre o valor dos serviços contidos nas faturas emitidas pela
Unimed.
A contribuição devida pelos segurados, cujo recolhimento é de responsabilidade
da empresa, corresponde aos valores conforme informados no relatório da infração.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 25/39.
Impugnado o lançamento, a DRP em Vitória/ES julgou-o procedente. (fls.
464/473).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao
Recurso Voluntário de fls. 489/494 por meio do acórdão 2203-002.450 - fls. 576/584.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 586/594, pugnando, ao
final, fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada qual a norma mais benéfica ao
contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP no
449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 1/9/15 - às fls. 599/602 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Intimados – o autuado e o solidário - do acórdão de julgamento do Recurso
Voluntário, bem como do recurso da Fazenda em 16/10/15 e 21/6/17 (fls. 605/6 e 609/10), os
contribuintes mantiveram-se inertes
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo (processo movimentado em 24/6/13 – fls. 585
para ciência do acórdão e recurso apresentado em 25/6/13 – fls. 595). Preenchidos os demais
requisitos, passo a dele conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
Fl. 614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.712 - CSRF/2a Turma
Processo no 35067.004628/2006-98

RETROATIVIDADE BENIGNA. GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA N o 449.
REDUÇÃO DA MULTA.
As multas em GFIP foram alteradas pela Medida Provisória no 449 de 2008, que
beneficiam o infrator. Foi acrescentado o art. 32A à Lei n o 8.212.
Conforme previsto no art. 106, inciso II do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito,
tratando-se de ato não definitivamente julgado: a) quando deixe de defini-lo como
infração; b) quando deixe de trata-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na
lei vigente ao tempo da sua prática.
A decisão foi no seguinte sentido:
Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de votos, em
dar provimento parcial ao recurso, nos termos do relatório e voto que integram o
presente julgado. A multa deve ser calculada considerando as disposições da Medida
Provisória n o 449 de 2008, mais precisamente o art. 32A, inciso II, que na conversão
pela Lei n o 11.941 foi renumerado para o art. 32-A, inciso I da Lei n o 8.212 de 1991
Diga-se que a turma a quo, após relacionar a presente autuação aos lançamentos
de obrigação principal, havia convertido o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Compulsando os autos, é de se notar que a obrigação principal relativa as rubricas
consideradas como salário de contribuição está sendo discutida em notificações próprias
e somente após o julgamento das mesmas é que se poderá julgar este auto de infração
que trata do descumprimento de obrigação acessória decorrente daquela obrigação
principal.
Assim, entendo que este processo deve ser convertido em diligência para que seja
julgado conjuntamente com as NFLD’ s conexas ao mesmo.
Todavia, o elucidativo despacho de fls 573 esclareceu que:
Trata-se de Auto de Infração de Obrigações Acessórias (AIOA) que retornou do CARF
para ser convertido em diligência para que seja julgado conjuntamente com as NFLD's
conexas com o mesmo. Analisando os relatórios contidos no presente processo verifica-
se que, no procedimento fiscal, além de diversos AIOA, foram lavradas as NFLD's nos
35.908.406-0 (processo não digitalizado no 35067.004636/2006-34) que foi QUITADA
por GPS em 31/08/2007 e encontra-se arquivada e 35.776.212-6 (processo não
digitalizado no 35067.004638/2006-23) que encontra-se na Procuradoria da Fazenda
Nacional em fase de execução fiscal. Desta forma, considerando que as referidas
NFLD's não serão objeto de julgamento, devolvemos o presente processo para que seja
encaminhado ao CARF para as devidas providências.
Com efeito, ao tempo do julgamento terminativo, concluiu aquela turma que
“quanto à existência de NFLD onde está lançada a obrigação principal, informação constante dos
autos em resposta à diligência solicitada, dá conta de que a recorrente quitou uma das
notificações, através de guia de recolhimento, o que implica em aceitação tácita do crédito
lançado e a outra NFLD por se encontrar em fase de execução na Procuradoria da Fazenda
Nacional, tem-se que percorreu a esfera administrativa com ganho de causa para o Fisco.”
Nessa perspectiva, passo a análise do mérito.
A decisão recorrida entendeu – para fins de aferir a retroatividade benigna - pela
comparação da multa lançada com aquela que passou a ser prevista no artigo 32-A da Lei
8.212/91.
Fl. 615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.712 - CSRF/2a Turma
Processo no 35067.004628/2006-98

Por sua vez, a recorrente sustenta que para se aferir a norma mais benéfica, deve
ser comparada a multa aplicada (art 32, §§ 4o e 5o) com o novel dispositivo – artigo 35-A da ei
8.212/91.
Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 616
DF CARF MF
Documento nato-digital